Tribunal: TJSP
Processo: 2062470-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dirigente Sindical
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR.

PRESSUPOSTOS PARA IMPETRAÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO SINDICAL. Configuração dos requisitos que qualificam a tutela de urgência. A consistência jurídica da alegação e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito. Existência de direito autônomo de obter, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR.

PRESSUPOSTOS PARA IMPETRAÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO SINDICAL. Configuração dos requisitos que qualificam a tutela de urgência. A consistência jurídica da alegação e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito. Existência de direito autônomo de obter, do Poder Público, pronunciamento motivado sobre o pedido de afastamento sindical. Direito ao pronunciamento motivado da administração pública. Configuração da inércia da administração pública, que não se pronunciou sobre o pedido administrativo. Comprovação dos pressupostos da certeza material e certeza jurídica pelo impetrante. Liminar restrita à determinação para pronunciamento motivado, sem avançar sobre o mérito do pedido administrativo de afastamento sindical. Atraso injustificável. Impossibilidade de ser autorizado o afastamento sindical por meio de decisão judicial. Análise que envolve discricionariedade da administração por tratar de afastamento de servidor da função, sem prejuízo de vencimentos. Determinação para que a administração se pronuncie, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2062470-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante RENATO MARTINS, é agravado SECRETARIO DE GOVERNO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA (Presidente sem voto), LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062470-38.2020.8.26.0000 - no 20980
2
Voto n. 20980
Agravo de instrumento n. 2062470-38.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Natureza: Dirigente Sindical
Agravante: Renato Martins
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
PRESSUPOSTOS PARA IMPETRAÇÃO. LIMINAR.
REQUISITOS
LEGAIS.
PEDIDO
DE
AFASTAMENTO
SINDICAL.
Configuração
dos
requisitos que qualificam a tutela de urgência. A
consistência jurídica da alegação e a possibilidade da
ocorrência de lesão irreparável ao direito. Existência de
direito
autônomo
de
obter, do Poder Público,
pronunciamento
motivado
sobre
o
pedido
de
afastamento
sindical. Direito ao pronunciamento
motivado da administração pública. Configuração da
inércia da administração pública, que não se pronunciou sobre o pedido administrativo.
Comprovação dos pressupostos da certeza material e
certeza jurídica pelo impetrante. Liminar restrita à
determinação para pronunciamento motivado, sem
avançar sobre o mérito do pedido administrativo de
afastamento
sindical.
Atraso
injustificável.
Impossibilidade de ser autorizado o afastamento
sindical por meio de decisão judicial. Análise que
envolve discricionariedade da administração por tratar
de afastamento de servidor da função, sem prejuízo de
vencimentos. Determinação para que a administração
se pronuncie, no prazo de 5 dias, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062470-38.2020.8.26.0000 - no 20980
3
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
juízo da 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo que, em sede de
mandado de segurança, indeferiu a liminar para assegurar ao impetrante ora
agravante
o direito de pronunciamento motivado sobre seu pedido de
afastamento sindical.
O recurso sustenta, em suma, (i) o direito ao
pronunciamento motivado da Administração Pública; (ii) a falta de razoabilidade
quanto ao prazo para responder ao pedido administrativo; (iii) a comprovação dos
requisitos atinentes aos pressupostos da impetração e o risco de dano irreparável
para concessão da liminar.
Foi parcialmente concedida a antecipação da tutela
recursal (fls. 163/165) e a agravada apresentou contrarrazões (fls. 211/213).
É o relatório.
O agravo impugna a decisão que indeferiu a liminar e
devolve para o tribunal "ad quem" a matéria relativa aos pressupostos para o
manejo da tutela de urgência, o que inibe a possibilidade de cognição exauriente
sobre o substrato do "mandamus".
Hely Lopes Meirelles preleciona que “para a concessão da
liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos
motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de
lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão
de mérito - fumus boni juris e o periculum in mora. A medida liminar não é
concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento
acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de
dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato
coator até a apreciação definitiva da causa” (Mandado de Segurança, 29a edição,
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 81).
É a orientação recepcionada pelo artigo 7o, inciso III, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062470-38.2020.8.26.0000 - no 20980
4
Lei 12.016/2009.
O mandado de segurança foi manejado para obter tutela
jurisdicional que obrigasse a administração a apreciar o pedido de afastamento
sindical formulado pelo impetrante. Sustenta que é Primeiro Secretário do
Sindicato dos Policiais Civis na Região de Santos e que apresentou pedido de
afastamento sindical em 30.09.2019. O impetrante busca o saneamento da
omissão administrativa na apreciação de seu pedido.
Sem embargo da necessidade de cumprimento da
legislação para o processamento do pedido do impetrante, não se perde de vista
a ausência de manifestação do Estado. Sem que houvesse resposta da
Administração, o impetrante manejou a ação mandamental. Registro que o
pedido administrativo foi formulado pelo impetrante em 30.09.2019 e não houve
resposta até o presente momento.
A autoridade, antes da apreciação do pedido liminar, foi
instada a se manifestar e informou que o pedido foi direcionado para o órgão
incorreto (Secretaria de Governo), sendo remetido o pedido administrativo para a
Secretaria de Segurança Pública.
Portanto, no plano da cognição no exauriente, ainda que
se considere que o pedido tenha sido apresentado no órgão incorreto, o
impetrante parece ter comprovado seu direito ao pronunciamento motivado em
razão de decurso de longo prazo sem qualquer manifestação do Estado, já que a
Secretaria de Segurança Pública recebeu o pleito administrativo em 04.11.2019 e,
até o momento, não se pronunciou.
Ao que tudo indica, a parcimônia da Administração para
obedecer ao comando constitucional qualifica a violação a direito líquido e certo
do impetrante, o que determina a possibilidade de concessão da liminar.
É indispensável registrar que inexiste justificativa plausível
para a falta de providências da Fazenda, notadamente em razão da vigência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062470-38.2020.8.26.0000 - no 20980
5
inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal, que pressupõe a celeridade
dos processos judiciais ou administrativos.
E por isso mesmo, a concessão da liminar é medida que se
impõe. A tutela jurisdicional é necessária para tornar eficaz a morosidade do
procedimento administrativo que, até o presente momento, não foi concluído.
Bom que se diga que não será possível determinar o
afastamento sindical do impetrante, sob pena de incorrer em ingerência do
Judiciário no âmbito do Poder Executivo, já que a medida pressupõe a
formalização de procedimento administrativo para que seja deferido o
afastamento.
Além disso, o afastamento sindical em razão da nomeação
do impetrante envolve interesse da administração, porquanto o servidor será
afastado sem prejuízo de vencimentos (artigo 125, § 1o, da Constituição
Estadual). Nesse contexto, a tutela se limitará a determinar que a Administração
se pronuncie sobre o pedido formulado.
Contudo, embora o atraso tenha decorrido de erro na
apresentação do pedido pelo impetrante, é de se notar que a autoridade já
atrasa por mais de 1 ano a apreciação do pedido de afastamento, o que não é
razoável e flerta com o dever de lealdade processual. Cabe ao ente público se
pronunciar motivadamente sobre o pedido formulado em prazo razoável.
Nota-se que a Fazenda se limitou a afirmar que não tem
culpa pelo atraso e que o pedido se encontra em análise pela secretaria
competente. Não há qualquer detalhamento sobre o estado do processo
administrativo ou a razão pela qual ocorre a demora.
Ademais, a Fazenda não trouxe sequer a escusa pelo não
cumprimento da tutela recursal antecipada, apresentando justificativa genérica e
sem qualquer respaldo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062470-38.2020.8.26.0000 - no 20980
6
Nesse contexto, a liminar deve ser deferida tão somente
para determinar que a autoridade se pronuncie no prazo adicional de 5 dias, a
contar da intimação do presente acórdão, sob pena de multa diária de R$
1.000,00.
Sem pretender avançar sobre o substrato do “mandamus”,
no âmbito de cognição superficial da matéria, registro que foram preenchidos os
pressupostos para concessão da liminar, comprovada a ilegalidade do ato.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator